Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712691-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BERTULINA RODRIGUES DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado, em causa própria, por Bertolina Rodrigues da Silva, em face de suposto ato praticado pelo d. Juízo da 2a Vara de Família de Brasília/DF, consubstanciado na decisão que decretou a interdição da Impetrante (ID 34681655) Alega, em resumo, que está sendo vítima de uma organização criminosa que “pesca todos os seus processos, penhorando seus vencimentos de aposentadoria”. Afirma que “foi vítima de uma interdição judicial, sem repaldo legal algum” e que o “magistrado se aliou a grupos de interesses escusos, bem como de outros juízos, se tornando prevento para todos os processos que envolvam dívida imputada a impetrante”. Faz alusão a processos nos quais teria sido revel e que vêm lhe causando prejuízos. Requer liminar para que seja declarada a nulidade do ato atacado a fim de que seja garantida a ela a administração do patrimônio, inclusive dos valores salariais. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Ocorre que no caso em análise não é possível extrair da narração dos fatos contidos na petição inicial a conclusão almejada pela Impetrante, circunstância que caracteriza a inépcia da inicial (art. 330, §1o, III, CPC/15). Isso porque, a despeito de indicar como ato atacado a decisão de interdição (ID 34681655), único documento juntado ao processo, datado de 27/10/2020, a Impetrante faz alusão a uma suposta organização criminosa, que estaria lesando os direitos dela, e da qual a d. Autoridade coatora faria parte. Tais argumentos, ainda que sejam direcionados também ao d. Juízo da interdição, são alheios aos termos do ato judicial atacado que, ressalte-se, acolheu parecer do Ministério Público. Acrescente-se que, ainda que ultrapassado esse óbice, no caso da ação ser manejada em face de decisões judicias, o art. 5o da Lei no 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” (grifou-se) Além desse aspecto, a jurisprudência destaca que a decisão impugnada deve ser teratológica, flagrantemente ilegal e abusiva. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO. DECISÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. TERATOLOGIA. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, que tem por escopo, segundo o mandamento constitucional previsto no art. 5°, inc. LXIX, a proteção a direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. O mesmo diploma legal, porém, assevera ser incabível a ação mandamental contra ato judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo, a teor de seu art. 5°, inc. II. A jurisprudência, aliás, é assente quanto à admissibilidade do writ apenas para hipótese de situações teratológicas e abusivas e quando o recurso cabível não tenha ou possa ter efeito suspensivo. 3. Logo, é inadmissível a via do mandado de segurança quando o ato judicial poderia e deveria ter sido impugnado por meio próprio de impugnação. É justamente esta a hipótese dos autos. 4. Pelo que se depreende da narrativa esposada na petição inicial destes autos, a irresignação do impetrante reside na alegação de nulidade de acórdão proferido em agravo de instrumento que determinou a sua inclusão no polo passivo de execução fiscal por violação ao contraditório e regras de prevenção, o que se torna inviável na via mandamental por demandar dilação probatória. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1250010, 07258282420198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 19/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, não se afigura flagrante ilegalidade ou teratologia na determinação prolatada pela douta autoridade coatora, pois, ao que consta, foi fruto de processo ajuizado pela irmã da Impetrante, com a participação do Ministério Público e todos em defesa dos interesses da própria Interditanda. Nesse contexto, a despeito de qualquer valoração sobre o acerto ou não da determinação atacada, que deve ser objeto de análise pelas vias processuais apropriadas, não se vislumbra qualquer possibilidade de considerá-la passível de revisão via mandado de segurança. Consigne-se que a petição não indicou o valor da causa, não veio acompanhada do comprovante de pagamento das custas processuais nem de documentos que a parte indicou estarem anexos. E, considerando a data do ato judicial (27/10/2020), é possível cogitar inclusive o decurso do prazo decadencial para o ajuizamento do mandamus. Registre-se que tantos vícios demonstram ser completamente inviável a correção da petição inicial, razão pela qual não há falar em concessão de prazo para a emenda da referida peça. Assim, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Custas pela Impetrante. Sem honorários. Publique-se Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator